Tribunal: TJSP
Processo: 1023123-30.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora adquiriu o veículo em 28 de setembro de 2021 – Após a solicitação da Autora (em janeiro de 2024), as Requeridas concluíram a transferência da titularidade do veículo, com a regularização documental – Não incumbe às Requeridas efetuar a transferência do veículo da Autora a terceiros – Ausentes o ato ilícito e

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora adquiriu o veículo em 28 de setembro de 2021 – Após a solicitação da Autora (em janeiro de 2024), as Requeridas concluíram a transferência da titularidade do veículo, com a regularização documental – Não incumbe às Requeridas efetuar a transferência do veículo da Autora a terceiros – Ausentes o ato ilícito e o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Incontroversa a divergência entre os dados do motor do veículo e os dados inseridos pela Requerida BMW na Base de Índice Nacional (BIN) – Demonstrado que as Requeridas demoraram para efetuar a correção dos dados e a regularização da documentação do veículo – Cumprimento da obrigação de corrigir os dados do veículo perante a BIN no curso do processo não resulta na perda superveniente do interesse processual – Não demonstrados os danos materiais – Dano moral caracterizado – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar às Requeridas à obrigação de efetuar a correção dos dados do veículo perante a Base de Índice Nacional (BIN), com o reconhecimento do cumprimento da obrigação, e para condenar as Requeridas (solidariamente) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00